Tribunal: TJDFT
Processo: 0726835-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726835-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: ZAHRA - ESTUDIO DE DANCA DO VENTRE LTDA - ME, BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em sede de Ação de Revisão de Aluguel (autos 0715312-05.2020.8.07.0001), deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores/agravados “para reduzir o valor da locação no percentual de 50% (cinquenta por cento) do montante constante do contrato, podendo esse percentual ser revisto a qualquer momento a pedido de qualquer das partes’’. Na origem, cuida-se de Ação Ordinária de Revisão de Contrato de Locação Comercial ajuizada por ZAHRA ESTÚDIO DE DANÇA DO VENTRE LTDA e BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA. em face de CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA. ME, objetivando a revisão do valor atual do aluguel de R$ 5.304,44 (cinco mil, trezentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Aduzem os autores/agravados que sempre honraram pontualmente suas obrigações contratuais; contudo, com o advento da crise decorrente do COVID-19 e do Decreto 40.539 de 19/03/2020 que determinou medidas de restrições à circulação de pessoas e atividades comerciais, sua atividade econômica exercida (prestação de serviços de aulas de dança) restou comprometida. Dizem que a perda abrupta no seu faturamento torna o pagamento de aluguel nos valores originalmente contratados excessivamente oneroso, o que poderá resultar na inviabilização definitiva de seu negócio. Por fim, requereram: “Tutela Provisória de Urgência, em liminar inaudita altera pars, para que o valor do aluguel em questão seja reajustado para o valor correspondente a 30% (trinta por cento), ou outro percentual de redução que V. Exa. entenda adequado, do valor original para os meses de abril/2020, maio/2020, junho/2020, julho/2020 e agosto/2020, devendo a situação ser reanalisada após o decurso desse prazo, determinando que a Ré emita novo boleto com o valor do aluguel referente à abril, maio e junho de 2020 ou que, subsidiariamente, seja determinado à 1a autora efetuar o depósito judicial dos alugueis vencidos de forma reajustada, bem como se abstenha de realizar qualquer ato constritivo contra os Autores (despejo, negativação, execução, etc.) durante o período de Pandemia;” O pedido de antecipação de tutela foi parcialmente deferido pela decisão ora agravada nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID 66215040. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer liminarmente, mediante a dispensa da oitiva da parte contrária, a diminuição do valor do aluguel no percentual de 70% (setenta por cento) do valor do contrato e pela aplicação do desconto pleiteado nos aluguéis que se encontram vencidos, referentes ao mês de abril e maio. Em síntese, sustenta a parte autora que sempre honrou pontualmente seus compromissos contratualmente assumidos, mas que em decorrência da pandemia do coronavírus teve sua vida financeira abalada, pois a única atividade econômica exercida restou comprometida, em razão da decretação das medidas de isolamento e da determinação de fechamento dos estabelecimentos tidos como não essenciais. Assim, destaca que em razão da queda abrupta do faturamento da sua empresa, não dispõe de condições para arcar com os valores dos alugueis e que tem pago, com esforço, apenas os valores referentes à taxa de condomínio, energia elétrica, fornecimento de água, limpeza, que corresponderam no mês de abril a R$ 461,89. Informa que tentou negociar extrajudicialmente com a parte requerida. No entanto, as tratativas revelaram-se infrutíferas. É o relatório do necessário. Decido. Tem-se que a pretensão autoral inicial se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto a tais requisitos, tem-se que a probabilidade do direito afirmado na extensão pretendida pela parte ora requerente, no limiar do processo, merece ressalva, pois a crise econômica provocada pelo CORONA VÍRUS está a atingir também o locador. Eventual crise econômico-financeira, conjuntural e circunstancial, numa projeção pessimista, poderá sim deflagrar eventual estado de insolvabilidade de vários empresários. Entretanto, de se ver que, mesmo nos casos de eventuais pedidos de processamento de Recuperações Judiciais, a moratória das obrigações estaria a abranger obrigações vencidas e não futuras. Assim, a suspensão pura e simples do pagamento, por tais razões, não se demonstra razoável. Por outro lado, com efeito, os decretos do Governo do Distrito Federal determinaram o fechamento do comércio local, no caso específico da atividade empreendida pela autora, um estúdio de dança, desde o início da pandemia. Logo, não há dúvidas que houve a diminuição expressiva de renda da autora e de forma inesperada, o que não se cogitava no ato da contratação. Dispõe o art. 317 do Código Civil que ‘quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação’. O momento excepcional pelo qual o País (e o Mundo) atravessa não deixa dúvidas de que se trata de situação imprevista, pois jamais se imaginaria que medidas tão extremas como o isolamento social e o fechamento do comércio fossem necessárias para conter a pandemia, o que, por certo, tornou o valor da prestação originariamente contratada desproporcional. A situação, entretanto, trouxe prejuízos para todos, para alguns em maior proporção do que para outros. Assim, não vejo como, sem a oitiva da parte contrária, como já destacado, deferir o pedido da parte autora no sentido de que haja redução do valor de 70% do aluguel, até mesmo porque nas relações contratuais devem ser observados os princípios da boa-fé objetiva e da solidariedade, o que significa dizer que, num momento delicado para a economia do País, os prejuízos devem ser compartilhados por ambas as partes, não necessariamente de forma igualitária, considerando-se também o princípio da cooperação entre os contratantes. Sobre o princípio da solidariedade nas relações privadas, Daniel Sarmento afirma que "implica o reconhecimento de que, embora cada um de nós componha uma individualidade, irredutível ao todo, estamos também todos juntos, de alguma forma irmanados por um destino comum. Ela (a solidariedade) significa que a sociedade não deve ser o locus da concorrência entre indivíduos isolados, perseguindo projetos pessoais antagônicos, mas sim um espaço de diálogo, cooperação e colaboração entre pessoas livres e iguais, que se reconheçam como tais" (in Direitos Fundamentais e Relações Privadas, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2004, p.338). Instada a comprovar a queda do seu faturamento, a requerente trouxe aos autos os documentos de IDs 66215043 a 66217197 que evidenciam a queda abrupta de seu faturamento. Constatada a paralisação das atividades prestadas pela requerente, a redução proporcional do referido aluguel, fulcrada na referida teoria da imprevisão, deve ser sopesada verificando-se a possibilidade do atendimento em domicílio ou por meios eletrônicos. O perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mensurado, por ora, no período de restrição da circulação de pessoas, nos termos dos Decretos Distritais. Ademais, nessa fase de cognição sumária, só se tem as informações trazidas pela autora sobre sua receita e despesas e desconhece-se se possuí ela outras fontes de renda. Assim, tendo em vista a situação decorrente da COVID-19, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, para reduzir o valor da locação no percentual de 50% (cinquenta por cento) do montante constante do contrato, podendo esse percentual ser revisto a qualquer momento a pedido de qualquer das partes. O referido abatimento de 50% deverá ser aplicado inclusive ao aluguel que se encontra vencido, referente ao mês de abril, devendo a parte manter o pagamento dos demais encargos contratuais. Cite-se e Intimem-se” (ID 66389664 dos autos de origem n. 0715312-05.2020.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 18141500), sustenta que a decisão que antecipou a tutela deve ser revogada, uma vez que o Decreto 40.539 de 19/03/2020 (e seus subseqüentes), que impedia o pleno funcionamento do estabelecimento da locatária (tido como causa de restrição substancial de suas receitas), foi revogado, em 2/7/2020, pelo Decreto 40.939, liberado o funcionamento das atividades comerciais e industriais em todo o Distrito Federal, plenas “as condições para o retorno das atividades do estabelecimento da agravada, sendo que este já está autorizado a funcionar desde 07/07/2020 e não houve revogação, nem suspensão do novo Decreto”. Destaca que a pretensão dos agravados de reduzir os valores dos alugueres com argumentos genéricos violaria o princípio da preservação dos contratos e o pacta sunt servanda, enfatizando que “o contrato firmado entre as partes ao longo de seu relacionamento empresarial foi celebrado com base na ampla liberdade de contratação (art. 421, CC), respaldados pelos princípios de probidade e boa-fé contratual (art. 422, CC) e com esteio na autonomia e livre iniciativa das instituições privadas (art. 170, CF/1988), cuja revisão judicial somente pode ocorrer de maneira excepcional e limitada (art. 421-A, CC)”, autora que “pretende a revisão do valor dos aluguéis sob o pretexto de que estariam excessivas, sem, entretanto, comprovar que adotou qualquer prática que pudesse garantir a sobrevivência da sua operação durante o período da pandemia” Diz que “a aplicação do instituto do caso fortuito e da força maior não podem ser aplicados em abstrato, pois dependem de uma impossibilidade real e direta (causa e efeito) de satisfação da obrigação, mas não uma dificuldade enfrentada em razão dos reflexos causados por uma temporária crise sanitária. Pelo contrário, o presente cenário se apresenta completamente corrosivo à economia atingindo ambas as partes, uma vez que não ficou demonstrada a ausência de vantagem indevida ao Locador”. Por fim, requer: “a) concedido o efeito suspensivo ativo para cassar na totalidade a tutela de urgência proferida pelo juízo da 20a vara cível de Brasília-DF até decisão final de mérito, sendo aplicado os efeitos ‘ex tunc’ à decisão; b) caso não acolhido o anterior, seja concedida a redução do aluguel no patamar máximo de 5% sobre o valor atual do aluguel somente até a reabertura das atividades da empresa, ou seja, até 07 de julho de 2020; c) alternativamente ao pedido anterior, seja concedido o efeito suspensivo para suspender a partir de agora a redução do aluguel, ou seja, com efeitos ‘ex nunc’, uma vez que a agravada reiniciou as suas atividades em 07 de julho de 2020, conforme o Decreto no 40.853, de 30 de maio de 2020; d) No mérito, seja dado provimento ao agravo para afastar a redução de 30% concedida em sede de tutela de urgência.” Preparo ao ID 18141505. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutelas provisórias), de modo que conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de revisão de aluguel, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela pleiteada pelos autores/agravados no sentido de reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor do aluguel constante do contrato, aplicando tal redução a partir do mês de abril, mantendo a obrigação dos locatários quanto aos demais encargos contratuais. Impende notar o reconhecimento do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional em virtude da pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19) e, no âmbito do Distrito Federal, o Decreto 40.520, de 14 de março de 2020, já revogado pelo Decreto 40.939, determinou a suspensão de diversas atividades de comércio, lazer e entretenimento, dentre outras. Isto, evidentemente, inviabilizou o exercício da atividade econômica da locatária – academia de dança, o que acaba por se refletir em sua possibilidade de arcar com suas despesas, dentre elas, as que decorrentes da relação locatícia. Certo que, como bem exposto na decisão agravada, a interrupção das atividades comerciais da locatária em razão da pandemia, embora fato imprevisível, não autoriza suspensão do pagamento dos aluguéis. Contudo, dá ensejo a revisão do negócio jurídico em questão, seja pela teoria da imprevisão, seja pela teoria da quebra da base objetiva do contrato. Isto porque, sendo contrato de locação bilateral, oneroso e consensual, em que uma parte (locador) se obriga a ceder o uso e o gozo de coisa não fungível a outra (locatário), temporariamente, mediante promessa de certa prestação, o pedido revisional, quando relacionado a fato imprevisível que enseje desequilíbrio na prestação contratada, pode ser admitido com base no artigo 317 do Código Civil, que define que “quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”. Na hipótese e como fixado pela decisão agravada, comprovada a queda no faturamento da locatária (os documentos de IDs 66215043 a 66217197) em razão da interrupção de suas atividades comerciais. Por isto, configurada, ao menos em princípio, a probabilidade do direito afirmado de revisar o contrato, pois se faz necessário o restabelecimento do equilíbrio contratual, considerando não ser admissível recair apenas sobre uma das partes as consequências de um fato imprevisível que alterou a relação contratual. De se ver que o fato da edição do Decreto 40.939, pelo qual liberado o funcionamento das atividades comerciais, possibilitando a retomada das atividades da locatária, não se mostra, pelo menos em sede de cognição sumária, suficiente a desconstituir o que traçado pela decisão agravada, que, com base na comprovação da queda do faturamento da agravada (os documentos de IDs 66215043 a 66217197), reduziu o valor do aluguel em 50% (cinquenta por cento), máxime a se considerar que mera reabertura do comércio não significa imediato reequilíbrio do contrato. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora